Tribunal: STF
Processo: HC 246240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 927.216/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não prospera o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. No caso, o habeas corpus não foi conhecido pois a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro, considerando não apenas o depoimento da vítima, mas também no relato do profissional de escuta especializada, de sua mãe e irmã, o que reforça o depoimento da vítima.



    3. A decisão ponderou, ainda, que consoante o entendimento firmado pela Terceira Seção deste STJ, no julgamento do Tema repetitivo 1.121/STJ, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)".



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) apesar da conduta repugnante, não praticou o réu crime de estupro de vulnerável, mas sim o crime de importunação sexual; e (b) os atos libidinosos praticados supostamente pelo impetrante são de menor gravidade, não podendo de forma alguma se igualar aos do estupro de vulnerável. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para desclassificar a tipificação referente ao art. 217-A para aquele constante no art. 215-A, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, requer que a conduta seja considerada ato único, atenuando-se a pena pela desconsideração da continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, a defesa busca a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    Sobre o ponto, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal de origem assim ponderou: 



    [...]



      O conjunto probatório corrobora o relato oferecido por L. L. L. P., via de consequência isolando a versão apresentada pelo réu. Não há razões para que a narrativa da jovem seja desacreditada. Ao que consta dos autos, no ensejo dos fatos, a vítima se encontrava na residência dos tios. Estava do lado de fora do imóvel, acompanhada do acusado. Aproveitando-se da situação, diante da falta de vigilância de terceiros, o acusado, por duas vezes, passou a mão na genitália da vítima, por dentro de sua calça. Após, demandou que a vítima não relatasse o ocorrido a ninguém. Ato contínuo, a infante retornou a seu domicílio, prontamente confidenciando o abuso a sua genitora, quem, por sua vez, acionou seu marido e pai da vítima. Pois bem, em que pese o quanto alegado pela defesa, o relato da vítima está livre de contradições. Depreende-se dos elementos coligidos ao caderno procedimental que a versão apresentada por L. L. L. P. foi a mesma em todas as oportunidades em que ouvida, guardando perfeita harmonia com as demais evidências que despontam do conjunto probatório. Apresenta riqueza de detalhes, própria de narrativas daqueles que passam por tal situação. Não há [nos autos] qualquer indício de que a ofendida tenha se valido de construção fantasiosa e engendrada para incriminar falsamente o apelante. E o fazê-lo por crime tão grave. Aliás, a ofendida afirmou que o acusado era pessoa conhecida, de seu núcleo familiar, nada tendo contra ele. Inclusive, frequentava a residência de seus tios regularmente. 



    [...] 



    Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro, considerando não apenas o depoimento da vítima, mas também no relato do profissional de escuta especializada, de sua mãe e irmã, o que reforça o depoimento da vítima. 



    [...]



    No mais, consoante o entendimento firmado pela Terceira Seção deste STJ, no julgamento do Tema repetitivo 1.121/STJ, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". Eis a ementa do acórdão do precedente qualificado: 



    [...]



    No caso dos autos, o acórdão recorrido registra expressamente que o réu praticou atos libidinosos com a vítima, então uma criança de aproximadamente 5 anos de idade, o que se amolda ao tipo penal de estupro de vulnerável. 



    Também é essa a orientação jurisprudencial formada por ambas as Turmas desta CORTE, ao apreciar casos análogos: 



    [...] 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato [...] (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021).



    [...] ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais (HC 182075, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020).



    No mesmo sentido: HC 193278 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; RHC 190147 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020; HC 172970 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5/6/2020; HC 134591, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 205615 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 16/3/2022; HC 174043 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020. 



    Se não bastasse, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Por fim, as alegações relacionadas à dosimetria não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente